Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000942-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA FERREIRA - CPF: 992.876.411-53 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPASSE DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PELA GERENCIADORA DE RISCOS. PREJUÍZO AO AUTOR, CUJA CONTRATAÇÃO FOI NEGADA PELA TRANSPORTADORA
. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A violação da imagem do autor pelo repasse de informações equivocadas por parte da gerenciadora de riscos, sugerindo a existência de pendências criminais, caracteriza dano moral.

2.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA
,
em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O autor em sua inicial relata que a transportado em que trabalha, contrata a empresa gerenciadoras de riscos, a exemplo da ré, que informam acerca da existência de eventuais restrições, de ordem financeira ou criminal, que pesem sobre os prestadores de serviço.

O autor que é caminhoneiro, narrou que vem sendo impedido de realizar carregamentos para transportadoras que, equivocadamente, tem informado a existência de uma ação criminal em nome do motorista.

Reafirmando que a restrição criminal inexiste e que a ré ofendeu sua imagem, o autor pleiteou a condenação da ré à regularização de seu cadastro, além do pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Pelo acervo probatório demonstra que a ré deixou de regularizar a ficha cadastral do autor, repassando informações equivocadas que sugeriram a existência de pendências criminais em nome do autor, o que influenciou de forma definitiva no processo de contratação e abalou a imagem do motorista em sua área de atuação profissional, o que caracteriza dano moral indenizável.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença se mostra desarrazoado, motivo pelo qual deverá ser reduzido ao
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrido, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024